Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-43.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002441-43.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO CEZAR GERALDO - CPF: 564.344.809-20 (RECORRENTE), FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 935.431.152-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO NUNES DA SILVA - CPF: 632.198.751-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO CEZAR GERALDO - CPF: 564.344.809-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
LEGÍTIMA DEFESA - VERSÃO SUSTENTADA SOMENTE PELO CORRÉU -
DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT -

ANÁLISE
RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA
- RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), ademais não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”

(TJMT, RSE NU
1008329-69.2021.8.11.0000
)

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002441-43.2017.8.11.0044 - COMARCA DE
PARANATINGA

RECORRENTE(S):

FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal (PJe N.U 0002441-43.2017.8.11.0044), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil]– art. 121, § 2o, II, do CP – (fls. 1039/1043-ID 180495700).

O recorrente sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria; 2) agiu em legítima defesa.

Pede o provimento para ser absolvido ou despronunciado (fls. 1050/1056-ID 180495705).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (fls. 1059/1060-ID 180495707).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1064-ID 180495708).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado pelo motivo fútil (Art. 121, §2o, II, do CP) – Irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição sumária/impronúncia – A defesa assevera que não há provas suficientes da autoria delitiva – Sem razão – Testemunhas que relataram que o apelante foi o autor dos disparos – Coautor que delatou o apelante Francisco como sendo o executor do crime – Provas suficientes para embasar a pronúncia. 2. Pretendida absolvição sumária - Excludente de ilicitude – Legitima defesa – Impossibilidade – As provas não demonstram, de maneira categórica, que houve legítima defesa – Testemunhas que não visualizaram a consumação delitiva – Inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria exclusivamente defensiva – Não havendo certeza, a causa excludente de ilicitude deve ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 1073/1080-ID 185465158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de julho de 2017, por volta das 17h.50min, na Rua A, n.° 03, bairro Flamboyant, neste Município de Paranatinga-MT, os acusados MARIO CESAR GERALDO e FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, mataram, valendo-se de uma arma de fogo, Marcio Nunes da Silva.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA MAMO CESAR GERALDO e FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA como incursos no art.121, inciso II, c.c artigo 29 do Código Penal [...]
”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – fls. 16/18-ID 180493617).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]O informante Junecélio Marques de Moura disse em Juízo que ligaram lhe informando que a vitima havia sido assassinada, então foi até o local dos fatos. Chegando ao local a vitima estava caída no chão, o réu Francisco já havia se evadido e o réu Cezar estava deixando o local, tendo então o seguido e chamado a polícia. Disse que no local lhe contaram que a vitima estaria discutindo com o Cezar e então o Francisco atirou nela. Segundo informações o Cezar tinha o Francisco como um segurança, porque ele tinha muitos problemas com dividas e sofria muitas ameaças por causa disso. Também relatou que tinha conhecimento que o Cezar e a vítima eram vizinhos e eles tiveram alguns atritos antes dos fatos. Por fim, contou que o Cezar andava armado. A testemunha Valbanir Glauber Bello disse em Juízo que no dia dos fatos a guarnição foi acionada e chegando ao local dos fatos se depararam com a vítima caída no chão, sendo que o réu Cezar informou que o autor do disparo de arma de fogo havia saído correndo para o mato. Conta que Cezar informou que estava conversando com a vítima quando o seu funcionário chegou pelas costas dela e atirou, sem saber o motivo. A testemunha Rafael Marquardt Silva disse que a vitima teria ido até sua casa, chegando falando alto e sobre questões de terra, oportunidade em que o réu Francisco sacou a arma e efetuou cerca de três disparos na vítima. Por outro lado, populares do local disseram que havia sido o Cezar quem mandou Francisco atirar na vítima. Por fim, disse que não viu nenhuma arma de fogo ou arma branca próximo da vítima. A testemunha Geuvair Marques de Moura disse em Juízo que no dia dos fatos ouviu os disparos de arma de fogo e ao olhar para a casa em que se deram os fatos viu o réu Francisco saindo correndo e em seguida o réu Cezar saindo em seu veículo sem prestar socorro à vítima. Disse que viu que o Cezar estava com uma arma na cintura, embora a execução tenha sido feita pelo réu Francisco o qual era o capanga de Cezar. Por fim disse que Cezar retornou a casa e já estava sem a arma de fogo. A informante Maria Aparecida Marques de Moura, esposa da vitima, disse em Juízo que seu esposo não possuía arma de fogo e não andava armado. Assim, diante do teor dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo tenho que estão presentes indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal.

[...]

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso. [...]

Ademais, quanto ao argumento trazido pela defesa, de que o réu agiu em legitima defesa carece de mais lastro probatório, eis que as provas produzidas nesta fase processual não deixaram extreme de dúvidas que a ação de Francisco tenha sido sob o manto da legítima defesa de terceiro. Logo, caberá ao conselho de sentença analisar se é o caso de desclassificação do delito para aquele de lesão corporal, haja vista que não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se há animus necandi.

o assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Conselho de Sentença. Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza. II – DA QUALIFICADORA Quanto à qualificadora que foi imputada ao réu Francisco na denúncia, cuja previsão legal encontrase no parágrafo 2o, inciso II, do art. 121 do Código Penal, entendo que deve ser mantida neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos. Tal assertiva advém ao fato de que o motivo ínsito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter ceifado a vida da vítima por discussão entre ela e a pessoa de Mario Cezar. Oportuno mencionar, que em 16/05/2017, a Turma de Câmaras criminais reunidas criou um incidente de uniformização de jurisprudências no 101532/2015 – Classe CNJ – 433 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde em seu item 2 foi proposto o seguinte enunciado: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do tribunal do Júri”. Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não da qualificadora, devendo o réu ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o réu FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, praticado contra a vítima Marcio Nunes da Silva, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Paranatinga/MT”
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - fls. 1037/1043-ID 180495700)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 69/2017 (fls. 192/194) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 201/203),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Renato Nantes Poltranier
, policial militar (fls. 27),
Geuvair Marques de Moura
, cunhado da vítima (fls. 29),
Maria Aparecida Marques De Moura,
esposa da vítima (fls. 32),
João Venâncio da Silva, testemunha (fls. 35), Pedro Epifanio Da Silva, testemunha (fls. 75), Alana Carlos Soares Almeida, testemunha (fls. 81), Junecelio Marques de Moura, testemunha (fls. 84/85), Valmir Gomes Gonçalves, testemunha (fls. 87/88), e o interrogatório de Mario Cesar Geraldo, coautor (fls. 39/43). O recorrente foi qualificado indiretamente (fls. 94).

Em Juízo, foram ouvidos Mauri Muller,
Geuvair Marques de Moura
, Pedro Epifânio da Silva, Bruna Maues da Silva, Renato Nantes Poltraniere, Maria Aparecida Marques de Moura, Raphael Diniz Garcia, Pablo Borges Rigo, Valbanir Glauber Belo, Rafael Marquardt Silva, Junecélio Marques de Moura e Honestino Alves Correa (Relatório de Mídias de fls. 412/414-ID 180493619).

Foi decretada a revelia do recorrente porque não foi encontrado no endereço informado (ID 180493617 – fls. 320) e o corréu Mario Cesar Geraldo teve extinta a punibilidade pela morte (ID 180493617 – fls. 276).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que
o corréu Mário César Geraldo, juntamente com o recorrente FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 17h50, foram até a residência localizada na Rua A, n° 3, bairro Flamboyant, município de Paranatinga/MT, e efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram a vítima
Márcio Nunes da Silva
nas regiões
“periorbitâria direita, bucinadora esquerda inferior e supraclavicular direita”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial de Necropsia (ID. 180493617). O crime teria sido cometido por motivo fútil, pois a vítima estaria oferecendo a propriedade do corréu “para compra”.

O possível envolvimento de
FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA

[
recorrente conhecido por “neguinho”] no homicídio foi apontado por
Mário César Geraldo [
corréu], na fase policial, e pelas testemunhas Pedro Epifânio da Silva [testemunha presencial] e Geuvair Marques de Moura, em ambas as fases da persecução penal, os quais ouviram os disparos e viram o recorrente fugindo a seguir, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que as narrativas [
policial e judicial]
do agente policial [Renato Nantes Poltraniere]
responsável pela prisão em flagrante do corréu

corroboram a referida versão
de que o recorrente
FRANCISCO ROBSON NOGUEIRA DA SILVA

teria sido o responsável
pelo homicídio.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), ademais não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”

(RSE NU
1008329-69.2021.8.11.0000
–
Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021
)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em seu turno, a versão de legítima defesa está sustentada somente pelo depoimento do corréu, segundo o qual a vítima estava armanda gritando
“vagabundo vagabundo agora eu vou te matar”
.

Ocorre que todas as testemunhas/informantes ouvidas no inquérito policial e/ou na fase judicial não mencionaram que a vítima estava armada ou tentou agredir recorrente e corréu.

Note-se, inclusive, que Maria Aparecida Marques de Moura [esposa da vítima] e a João Venâncio da Silva [ex funcionário da vítima] asseveraram que a vítima não possuía arma de fogo.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau,
“
não há nenhum indício de que o ofendido Márcio Nunes tenha efetuado disparos de arma de fogo. A defesa não demonstrou de maneira cabal que o acusado praticou o crime visando se defender de iminente ataque. Tal alegação, quando destituída de provas, não é suficiente para absolver sumariamente o acusado.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID

185465158).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023